Tribunal: TJES
Processo: 5003280-03.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito foi interposto por acusado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado.

A defesa sustentou ausência de indícios suficientes de autoria e dolo, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, além do afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia, bem como a viabilidade do afastamento das qualificadoras ou da desclassificação do crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
7. O conjunto probatório dos autos demonstra, por meio do laudo cadavérico e certidão de óbito, a materialidade do crime, e as provas testemunhais apontam indícios robustos de autoria.
8. Os depoimentos colhidos indicam a presença do dolo e das qualificadoras, consistentes no motivo fútil e no recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo inviável seu afastamento na fase de pronúncia.
9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica.
10. Eventuais teses defensivas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito e das qualificadoras, que só podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação literal de jurisprudência no voto, apenas referência genérica a precedentes do STJ sobre a manutenção das qualificadoras na fase de pronúncia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Reginaldo Antônio Calefi, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado em desfavor de Davidy Nascimento Viana.

A defesa, em suas razões recursais, requereu a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal), além do afastamento das qualificadoras apontadas na denúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia.

A Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha subscreve o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Reginaldo Antônio Calefi, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0004618-10.2019.8.08.0006, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta dos autos que o crime ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 21h50min, na Rua Rogério Braga Rosa, Bairro Nova Conquista, nesta Comarca. O Ministério Público imputou ao acusado a prática de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Relata a denúncia que o acusado, após histórico de desavenças com a vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo, sendo um deles o responsável pela morte. Os fatos teriam ocorrido após o acusado abordar a vítima em via pública, surpreendendo-a e impossibilitando qualquer reação defensiva.

O recorrente busca a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 129, §3º, do Código Penal, além do afastamento das qualificadoras.

Inicialmente, verifica-se que o recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, razão não assiste ao recorrente.

A decisão de pronúncia é ato de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação do mérito. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza quanto ao dolo e às qualificadoras nesta fase.

No caso em exame, a materialidade do crime está suficientemente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 251/252) e pela certidão de óbito (fls. 173), que atestam que a vítima Davidy Nascimento Viana faleceu em decorrência de lesões provocadas por disparo de arma de fogo.

Quanto à autoria, os autos revelam indícios robustos. O próprio recorrente admitiu a realização dos disparos, ainda que alegando legítima defesa. Contudo, os elementos colhidos nos autos enfraquecem essa alegação.

As testemunhas presenciais foram claras e harmônicas. Destaca-se o depoimento de Joabson Cunha da Silva, que afirmou:

“Que o acusado passou 3 vezes pelo local e na última cometeu o crime. Que o acusado estava com uma lata na mão, amassou, jogou no lixo, sendo que em frente ao depoente e a vítima falou: ‘vamos ver quem é homem nesta porra’. Que a vítima imediatamente levantou as mãos, o acusado efetuou um disparo que mascou e mais um disparo no peito da vítima.”

Corroborando tal relato, Raissa Cunha da Silva declarou:

“Que o acusado falou ‘quero ver quem é homem nesta porra’, que a vítima estava descendo, sem camisa, quando foi abordado pelo acusado, sendo que Deivid levantou os braços e Calefi atirou. Que o tiro foi bem de perto.”

Por sua vez, Thaisnara Casimiro Melgaço, esposa da vítima, relatou:

“Que o acusado saiu do bar e foi em direção à vítima, perguntando ‘se ela era homem’, ocasião em que Deivid ergueu as mãos e falou que não estava fazendo nada, ao que Calefi efetuou um disparo que mascou e mais um que foi fatal. Que a vítima ficou com a mão alta a todo momento.”

Os depoimentos são coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, apontando para o dolo de matar e a presença das qualificadoras: motivo fútil, consistente nas desavenças e provocações banais que deram causa ao crime, e recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pelo ataque súbito, de curta distância, sem chance de reação.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia só se admite quando inexistirem indícios mínimos de sua incidência, o que não se verifica no caso.

O princípio do
in dubio pro societate
rege esta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito da causa. Eventuais teses de legítima defesa, ausência de dolo, ou desclassificação do delito são matérias a serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)